Tribunal: STF
Processo: Rcl 31165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a 1ª Turma do TST, nos autos do AgR-AIRR 492-88.2012.5.04.0404, ao decidir pela não inclusão do adicional de penosidade no salário-base do ora beneficiário teria deixado de observar o enunciado da Súmula Vinculante 16.
    Sustenta-se, em suma, que “apesar de ostentar natureza precária (salário condição), o adicional de penosidade é uma parcela salarial fixa da remuneração, uma vez que não varia”, e que, “como tal, o referido adicional deve compor o núcleo do mínimo remuneratório devido ao trabalhador, ao menos enquanto existir a condição que deu causa ao seu pagamento.” (eDOC 1, p. 6).
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a cassação do referido acórdão.
    Em 17 de outubro de 2018, deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do AgR-AIRR 492-88.2012.5.04.0404 até o julgamento final desta reclamação (eDOC 18).
    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 22).
    Citada por edital, a parte beneficiária não contestou (eDOC 37).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, com a cassação da liminar (eDOC 40). 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Conheço da reclamação, no que fundada na contrariedade a enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal, para a qual não se exige o esgotamento das vias recursais.
    Ao apreciar a matéria, a autoridade reclamada assim consignou (eDOC 8, pp. 55-56):
    “Embora seja incontroversa a natureza salarial do adicional de penosidade, a parcela não pode ser computada ao salário-base para fins de avaliar se restou observado o disposto no art. 7º, VII, da Constituição Federal, no atinente à garantia de percepção de salário não inferior ao mínimo.
    Ora, é doutrinariamente assente que o adicional de penosidade reveste-se do caráter de excepcionalidade e de condicionalidade, uma vez que o ideal e o recomendável é a ausência de submissão do trabalhador a condições e a ambiente de trabalho penosos. Então, cessado o fato gerador do adicional de penosidade, a parcela é indevida, devendo ser excluída da remuneração, uma vez que não integra o contrato de trabalho.
    A inclusão do referido adicional para fins de aferição da observância ao salário mínimo, ou importaria na manutenção da submissão a condições penosas de trabalho ou, acaso cessada a penosidade e excluído o adicional da remuneração, o trabalhador iria receber aquém do salário mínimo, o que é constitucionalmente proibido.”
    O entendimento adotado pela tribunal a quo revela-se divergente da orientação jurisprudencial desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 16, cujo teor é o seguinte:
    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
    Destaco os seguintes trechos dos debates que conduziram o julgamento da Proposta de Súmula Vinculante 8, julgamento este que, finalizado, importou na edição da Súmula Vinculante 16:
    “O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Senhores Ministros, há também uma outra proposta de súmula vinculante, também encaminhada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, conforme decidido na Questão de Ordem no RE 582.019.
    A redação diz o seguinte:
    Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor.
    Este é aquele caso dos militares, não é?
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Não. Este é aquele caso em que o piso salarial não é o salário mínimo, é a somatória de toda a remuneração.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Sim.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – É a mesma situação da anterior. Eu votarei contra a aprovação da súmula, com a devida vênia.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – Essa matéria foi muito controvertida.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Penso ser o tema um pouco diferente: saber se a garantia de percepção do salário mínimo diz respeito, por exemplo, apenas ao básico ou se diz respeito à totalidade da remuneração. Então a conclusão é pacífica: diz respeito à totalidade. É garantia mínima de percepção presente a relação jurídica.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – É em termo de garantia?
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, o é.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Tem razão. Quando nós discutimos isso, eu apenas questionei o uso da palavra remuneração, porque o substantivo remuneração, à luz da Constituição, já é a totalidade.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O substantivo coletivo.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – O vencimento mais os acréscimos e mais as parcelas percebidas pelo servidor. O total é que se chama remuneração.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Sim, mas, quando o inciso IV do artigo 7º assegura a percepção do salário mínimo, ele o faz tendo em conta certo objeto: a subsistência do trabalhador e da família. Ora, se, no caso, o total remuneratório já cobre o salário mínimo, não há desrespeito ao citado inciso IV.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Talvez pudéssemos contornar essa dificuldade de ordem técnica, dizendo refere-se ao total remuneratório do servidor.
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Fica a mesma coisa, total da remuneração.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Remuneração é uma palavra que, tecnicamente, já é total.
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Remuneração já é total.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Senão cai na casa da especificidade.
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Aí é explicitativo. Está deixando claro que é o total da remuneração.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Porque também tem o nominalismo da legislação.
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ou então se deixa simplesmente a referência ao total recebido pelo servidor.
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Aí vai aparecer um legislador dizendo que remuneração não é o total.
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (RELATOR) – O total recebido pode incluir indenizações, por exemplo, diárias eventualmente.
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Não tenho dúvida nenhuma da criatividade. É melhor o total da remuneração.
    O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO – Total da remuneração para não deixar dúvida.
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Pleonasmo necessário.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Se entendermos que é um pleonasmo necessário, até que recuo, mas que é um pleonasmo é.
    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA – Mas é porque a imaginação do brasileiro é muita.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – É como o Ministro Gilmar Mendes tem chamado de caráter expletivo do fraseado.
    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – Porque aqui há um nominalismo por parte principalmente da legislação do serviço público que usa as expressões de salário, remuneração.
    O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Ou seja, estamos homenageando a explicitação.” (PSV 8, Plenário, DJe 13.11.2009)
    Como se depreende dos debates, o termo “total da remuneração percebida pelo servidor público” utilizado no verbete da Súmula Vinculante foi introduzido no sentido de abranger o total remuneratório do servidor, a incluir, inclusive, verbas indenizatórias, tais como diárias.
    A autoridade reclamada, ressaltando a natureza salarial do adicional de penosidade, entendeu por excluí-lo do salário-base para fins do disposto no art. 7º, VII, assentando o caráter excepcional e condicional da verba. Ao proceder desse modo, o acórdão reclamado contrariou o que contido na Súmula Vinculante 16.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo AgR-AIRR 492-88.2012.5.04.0404 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 16. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente